Tribunal: TJSP
Processo: 1000232-78.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - Laudo pericial assertivo e minuciosamente elaborado por perito técnica de confiança do Juízo, não havendo que se cogitar de sua nulidade – A ação foi corretamente julgada procedente em parte com fundamento em tal laudo

Ementa:
BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - Laudo pericial assertivo e minuciosamente elaborado por perito técnica de confiança do Juízo, não havendo que se cogitar de sua nulidade – A ação foi corretamente julgada procedente em parte com fundamento em tal laudo pericial, do qual decorreu a condenação da requerida ao pagamento dos valores gastos pela acionante com o conserto do ar-condicionado instalado no caminhão, em razão da responsabilidade evidenciada, independentemente de não se tratar de aparelho original de fábrica - Mantida a r. sentença de parcial procedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000232-78.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó,
em que é apelante RODO MASTER DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA, é apelado PAULISTA AUTO DIESEL LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1000232-78.2017.8.26.0493
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1000232-78.2017.8.26.0493
APELANTE: RODO MASTER DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A
APELADA: PAULISTA AUTO DIESEL LTDA.
ORIGEM: VARA ÚNICA DO FORO DE REGENTE FEIJÓ
JUIZ PROLATOR: MARCEL PANGONI GUERRA
VOTO N° 32.656
BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO DEFEITO NO APARELHO DE
AR-CONDICIONADO - Ação de obrigação
de fazer c/c indenização por perdas e danos
- NULIDADE DO LAUDO PERICIAL -
Laudo pericial assertivo e minuciosamente
elaborado por perito técnica de confiança do
Juízo, não havendo que se cogitar de sua
nulidade A ação foi corretamente julgada
procedente em parte com fundamento em tal
laudo
pericial,
do
qual
decorreu
a
condenação da requerida ao pagamento dos
valores gastos pela acionante com o conserto
do ar-condicionado instalado no caminhão,
em razão da responsabilidade evidenciada,
independentemente de não se tratar de
aparelho original de fábrica - Mantida a r.
sentença de parcial procedência, por seus
próprios e jurídicos fundamentos - Recurso
improvido, rejeitada a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1000232-78.2017.8.26.0493
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODO MASTER DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A, contra a r.
sentença de fls. 223/228, cujo relatório adoto, que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c
indenização por perdas e danos que move contra PAULISTA
AUTO DIESEL LTDA., relativa a compra e venda de veículo.
Alega a apelante, preliminarmente, a nulidade do
laudo pericial, por falta de resposta aos quesitos formulados pelas
partes. Sustenta ter impugnado o mencionado laudo e pleiteado
sua complementação, porém o douto magistrado a quo ignorou seu
requerimento
e
homologou
a
prova
pericial,
julgando
antecipadamente o feito, o que implicou em cerceamento de defesa.
Afirma que o perito emitiu opiniões pessoais, violando o art. 473, §
2o do CPC/15, sendo que a r. sentença monocrática fundamentou-se
exclusivamente em tal laudo pericial viciado. No mérito, assevera
que o Juízo proferiu decisão contrária às provas dos autos,
deixando de analisar o e-mail juntado a fls. 89/90. Por tais motivos,
pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1000232-78.2017.8.26.0493
4
nulidade do laudo pericial e designada data para a realização de
nova perícia, ou, alternativamente, seja reformada a r. sentença
monocrática, julgando-se totalmente procedente a ação (fls.
237/248).
A requerida peticionou a fls. 231, informando não
ter interesse na interposição de recurso e juntando aos autos o
comprovante de pagamento de fls. 232/233, referente ao
cumprimento da obrigação determinada pela r. sentença monocrática.
Recurso de apelação da demandante regularmente
processado, preparado e respondido a fls. 254/260.
É o Relatório.
Afirma a empresa/autora, na petição inicial, ter
adquirido da requerida, em 14.08.2015, pelo importe de R$
88.000,00,
o
caminhão
Mercedes-Benz
Sprinter
311
CDI,
ano/modelo
2014/2015,
que
não
possuía
ar-condicionado.
Argumenta ter solicitado à requerida a instalação de um aparelho
original de fábrica, o que teria sido providenciado. Ocorre que, no
mês de janeiro de 2017, ao realizar uma viagem de rotina, o veículo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1000232-78.2017.8.26.0493
5
apresentou problemas e ao se dirigir à rede autorizada, foi-lhe
informado que o motivo da pane foi o aparelho de ar-condicionado,
que não era original de fábrica. Por tais motivos, ajuizou a presente
ação, requerendo a condenação da ré a substituir o veículo
adquirido por outro da mesma espécie, com ar-condicionado
original, em perfeitas condições de uso ou, subsidiariamente, a
restituir a quantia paga pelo veículo, além de arcar com a quantia
desembolsada para o conserto do caminhão, no importe de R$
2.987,50.
A ação foi julgada parcialmente procedente, fls.
223/228, tendo o douto magistrado sentenciante condenado a ré ao
pagamento de R$ 2.987,50, corrigidos monetariamente desde o
ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Em razão do decaimento de parte substancial do
pedido pela acionante, restou ela condenada ao pagamento de
custas, despesas processuais, honorários periciais e honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Daí o inconformismo da acionante e a interposição
do presente recurso de apelação.
Pois bem.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1000232-78.2017.8.26.0493
6
laudo pericial, que foi devidamente elaborado por perito técnico de
confiança do Juízo, analisou adequadamente as circunstâncias e se
mostrou assertivo, concluindo pela falha na prestação de serviços
por parte da concessionária/ré, uma vez que deixou de
providenciar a manutenção preventiva do ar condicionado que
instalou no caminhão e de orientar a demandante a fazê-lo, o que
veio a ocasionar sua quebra.
Não há que se falar em emissão de opiniões
pessoais ou juízos de valor, pois como bem apontado pelo douto
magistrado sentenciante, vislumbram-se apenas “explicações acerca
do cenário e do objeto da perícia” por parte do perito judicial, fls. 224.
Assim, bem considerou o MM. Juiz a quo ser
desnecessária a elaboração de respostas aos quesitos formulados
pela autora ou de maiores esclarecimentos, porquanto todos os
elementos de convicção já estavam presentes nos autos, sendo certo
que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de
defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são
suficientes para a solução da controvérsia, como se deu.
No mais, a ação foi corretamente julgada
procedente em parte, com fundamento em tal laudo pericial, do
qual decorreu a condenação da requerida ao pagamento dos valores
gastos pela acionante com o conserto do ar condicionado, em razão

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1000232-78.2017.8.26.0493
7
da responsabilidade evidenciada, independentemente de não se
tratar de aparelho original de fábrica.
Nesse tocante, importante esclarecer que o e-mail
de fls. 89/90, mencionado pela apelante nas razões recursais,
comprova que a requerida comprometeu-se a entregar “o veículo
com ar condicionado na cabine já instalado por empresa credenciada” ou
seja, por terceira empresa, reforçando, inclusive, que faria a
aquisição do “kit do ar condicionado junto à fábrica e após o recebimento
do mesmo” providenciaria o agendamento “com a empresa para a
instalação do mesmo” (sic, fls. 90).
Em nenhum momento, portanto, foi prometida a
venda de um caminhão com ar-condicionado “original de fábrica”,
como supôs a adquirente, até mesmo porque, se assim fosse, não
haveria necessidade de posterior instalação, como ocorreu no caso
vertente.
De qualquer forma, ainda que a promessa tivesse
sido efetivamente feita (mas não foi), o pedido do autor, de
condenação da parte ré a substituir o caminhão por outro da mesma
espécie, com ar-condicionado original, em perfeitas condições de
uso ou, subsidiariamente, a restituir-lhe a quantia paga pelo bem
adquirido, é totalmente despropositado e jamais poderia ser
acolhido, pois restou comprovado que os defeitos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1000232-78.2017.8.26.0493
8
foram reparados, as peças danificadas foram trocadas e o veículo
voltou a ser normalmente utilizado (vide resposta do perito ao
quesito do Juízo de letra “c”, fls. 182).
Nenhum motivo há, consequentemente, para
condenação da ré ao pagamento do valor do veículo todo, pois isso
implicaria em evidente enriquecimento ilícito por parte do
acionante, de modo que outra não poderia ser a solução da
demanda, senão o decreto de parcial procedência.
Por fim, observo ser o caso de majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, por força da nova lei
processual em vigor (art. 85, § 11 do CPC/15); diante disso, elevo
tais honorários para o patamar de 12% sobre o valor da causa
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r.
sentença de Primeiro Grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CARLOS NUNES
RELATOR